Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700262-48.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INCAVEL ÔNIBUS E PEÇAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. STF. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. AÇÕES EM CURSO. ENCARGO FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 3. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 4. O julgamento proferido pelo STF só produzirá efeitos a partir de 2022, no exercício financeiro seguinte ao julgamento, ou seja, as cláusulas continuam válidas até o final deste ano (dezembro de 2021), ressalvadas as ações em curso. Precedentes desta Turma. 5. O art. 150, § 7o da CF e o art. 10 da Lei Complementar no 87/1996 não condicionam o ressarcimento do ICMS pelo substituído à comprovação do encargo financeiro, pois se presume que o encargo foi suportado por ele. 6. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 166 do CTN e 485, inciso VI, § 3o, do Código de Processo Civil, alegando que a legitimidade para questionar a repetição/compensação do DIFAL está condicionada à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou. Pondera que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de afastar a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações de venda a consumidor final não contribuinte do imposto, de modo que os valores teriam, em tese, sido suportados pelos consumidores localizados no Distrito Federal e não pelo recorrido; c) artigo 927, inciso IV, do Estatuto Processual vigente, asseverando que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, de modo que a tutela jurisdicional deve se restringir à restituição/compensação de valores recolhidos após a impetração, não podendo alcançar créditos pretéritos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 166 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017